Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-24.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001252-24.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ADVOGADOS PÚBLICOS E A DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 131 E 134 DA CARTA DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 16/2006 DO ESTADO DA BAHIA
.
NÃO PERTINÊNCIA, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001252-24.2019.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que é Apelante Marilene Alves da Silva, patrocinado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Estado da Bahia e Município de Brumado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2020.

Presidente

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator